Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. COBERTURA DO ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA. MEDICAMENTO OFF LABEL. NÃO DEMONSTRADO. RELATÓRIO MÉDICO. PARÂMETRO INDICIÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de fornecimento do medicamento pelo plano de saúde se deu com base em dois fundamentos: (i) o tratamento seria off label, ou seja, fora da indicação em bula; e (ii) o uso ambulatorial não seria de cobertura obrigatória. 1.1. Não foram apresentados quaisquer elementos de prova quanto ao uso off label da medicação. 1.2. Tem-se que o relatório médico indica o uso da medicação com urgência, durante a internação do paciente, de modo que, no caso, ante a ausência de elementos de prova, deve prevalecer a previsão do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, segundo a qual “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 1.3. Na hipótese em questão, a prescrição médica constitui parâmetro indiciário apto a possibilitar a utilização do medicamento indicado ao tratamento da doença, que deverá ser corroborado, no curso do processo, a partir de elementos concretos, cientificamente comprovados.
2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.